Tribunal: TCU
Processo: 005.614/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4452/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Márcia Lúcia Borges de Melo Gomes no cargo de Técnica Judiciária, emitido pelo Conselho Nacional de Justiça e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que as análises empreendidas pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) detectaram a inclusão irregular nos proventos de parcelas decorrentes da incorporação de quintos/décimos de funções comissionadas exercidas após 8/4/1998, além dos limites previstos nos arts. 3o e 5o da Lei 9.624/1998; considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de Contas, especialmente a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em repercussão geral, do Recurso Extraordinário 638.115/CE; considerando não haver informações nos autos de que a parcela impugnada esteja amparada por decisão judicial transitada em julgado e, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo STF, os quintos ou décimos amparados por decisão administrativa devem ser convertidos em parcela compensatória, a ser absorvida por reajustes futuros; considerando que as análises empreendidas pela AudPessoal detectaram, ainda, a incorporação de quintos/décimos com base na remuneração de função comissionada diferente da efetivamente exercida, haja vista que a interessada exerceu efetivamente a função comissionada FC-5 e, posteriormente, por força de decisão prolatada no Processo Administrativo Siged 2001160407, esses quintos de FC-5 foram transformados em quintos de FC-6; considerando que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a incorporação de quintos/décimos deve ocorrer com base na remuneração dos cargos em comissão ou funções comissionadas efetivamente exercidos pela servidora pública, tendo em vista o disposto no art. 3o, caput, da Lei 8.911/1994, e a posterior alteração/transformação da função não tem o condão de modificar o valor da parcela já incorporada, tendo em vista a natureza jurídica da vantagem, que visa a conferir estabilidade financeira aos ocupantes de cargos em comissão e funções comissionadas (Acórdãos da 1a Câmara 4.783/2014, relator: Ministro Benjamin Zymler, e 2.844/2022, de minha relatoria); considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do seu Regimento Interno, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando, por fim, a presunção de boa-fé da interessada; que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e os pareceres convergentes da AudPessoal e do Ministério Público junto ao TCU (MPTCU); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 e no art. 262, § 2o, do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Márcia Lúcia Borges de Melo Gomes; b) dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pela beneficiária até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; e c) expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo. 1. Processo TC- Processo 005.614/2023-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Márcia Lúcia Borges de Melo Gomes (XXX.698.211-XX) 1.2. Unidade: Conselho da Justiça Federal 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinar ao Conselho da Justiça Federal que: 1.7.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação: 1.7.1.1. faça cessar os pagamentos indevidos, relativos à incorporação de quintos/décimos de função comissionada diferente daquela que a servidora efetivamente exerceu; 1.7.1.2. promova o destaque da parcela excedente de quintos/décimos incorporada pela interessada em decorrência do exercício de funções comissionadas posteriormente a 8/4/1998, transformando-a em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, desde que a hipótese não seja de decisão judicial transitada em julgado, consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE; e 1.7.1.3 comunique à interessada a deliberação deste Tribunal e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recursos no TCU não a eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação, em caso de desprovimento dos apelos; 1.7.2. no prazo de 30 (trinta) dias a contar da notificação desta decisão, encaminhe ao TCU comprovante da data de ciência do teor desta deliberação pela ex-servidora; 1.7.3. emita novo ato de aposentadoria livre das irregularidades apontadas, submetendo-o a este Tribunal.